Tribunal: STF
Processo: RE 372202
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. Lei 8.981/95. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS
 INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. Súmula 283/STF.
I. - Se o
fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido foi confirmado,
em caráter definitivo, o extraordinário voltado para o fundamento de
 natureza constitucional fica prejudicado, ante a irreversibilidade
dos efeitos daquela decisão. Incidência da Súmula 283-STF.
II. -
Precedentes do STF.
III. - Agravo não provido.